Tribunal: TJMT
Processo: 1008098-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008098-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.245.160/0001-99 (AGRAVANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA DA COSTA - CPF: 025.330.391-52 (AGRAVADO), LUCILENE FRANCISCA DE SOUSA - CPF: 067.979.251-18 (AGRAVADO), JOVINO LEANDRO VIEIRA - CPF: 537.295.361-68 (AGRAVADO), BRUNO JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 043.673.531-84 (AGRAVADO), KARINA DE ARRUDA HOLAK - CPF: 022.963.231-97 (AGRAVADO), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 646.191.411-00 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 022.643.001-40 (AGRAVADO), JOSE CORREA SILVA - CPF: 021.317.951-22 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DE DESPEJO EM FACE DOS EMBARGANTES, QUE ABRANJA A ÁREA OBJETO DOS PRESENTES EMBARGOS, ATÉ O DIA 30/06/2022, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO LIMINAR PROFERIDA ADPF No 828
, DO STF – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA PROFERIDA NA REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO -
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A questão em si, diz respeito a cumprimento de sentença em face de Ação Reivindicatória no. 1042090-70.2018.8.11.0041, cujo trânsito em julgado operou-se em data de 04/10/2020.

Não há se falar na aplicação da decisão liminar do STF na ADPF n. 828, que visa resguardar ocupações anteriores e posteriores a pandemia, vez que, no presente caso, a invasão ocorreu em data bem anterior à decretação do estado de calamidade pública pela pandemia. Além do que, a proibição ali emanada findou-se em 30 de junho de 2022.

Como exaustivamente asseverado em diversos recursos que aportaram neste gabinete envolvendo a mesma temática, as liminares já concedidas autorizando o despejo daquela área e este foi cumprido (RAI n. 1021819-61.2021.8.11.0000 e RAI n. 1007708-38.2022.11.0000), continuam produzindo todos os seus efeitos legais.

A questão, portanto, é de mero revigoramento da decisão proferida em sede dos Recursos de Agravo de Instrumento no. 1021819-61.2021.8.11.0000 e no. 1007708-38.2022.11.0000, restabelecendo o ‘status quo ante’, vez que hígida se encontra aquela decisão em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CROMOARTE – BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME contra decisão monocrática do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1010771-45.2022.8.11.0041, proposta por FRANCIELE MARIA DA COSTA E OUTROS, que deferiu o pedido para determinar a suspensão de qualquer ato de despejo em face dos embargantes, que abranja a área objeto dos presentes embargos, até o dia 30/06/2022, em cumprimento à decisão liminar proferida ADPF no 828.

Em suas razões, alega a recorrente que não se aplica o entendimento da MC da ADPF 828/DF ao presente caso concreto, porquanto que na decisão inaugural do ministro relator ficou consignado que a vedação de desocupações apenas alcançaria as ocupações constituídas antes do Decreto Legislativo 06/2020, ou seja, antes do reconhecimento da pandemia da Covid-19.

Afirma que no caso da ocupação em comento, extrai-se dos autos originários que, após descumprirem a liminar deferida na fase de conhecimento da Ação Reivindicatória, houve no dia 19/09/2019 a imissão na posse da CROMOARTE, contudo, no dia 21/03/2021, os agravados voltaram a invadir o imóvel, desta vez após a sentença que tornou definitiva a Imissão na Posse, contudo, alegando ser terceiro alheio ao processo.

Defende, portanto, que não se trata de ocupação anterior a pandemia, cujos efeitos da MC na ADPF 828/DF inviabiliza a determinação de desocupação, pois é manifesta a ciência de que o estado de calamidade decorrente da pandemia apenas iniciou no dia 20/03/2020, com o Decreto Legislativo 06/2020.

Aduz que a decisão agravada contraria a própria decisão já exarada pelo 4o juízo cível alguns dias antes, em que se declarava que a ocupação era posterior à pandemia e que este Tribunal de Justiça já havia ordenado a desocupação entendendo inaplicável a capitulação jurídica formulada pelos invasores.

Defende que os Embargos de Terceiro não é via adequada para desconstituir a sentença transitada em julgado nos autos da Ação Reivindicatória.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento da Tutela de Urgência Recursal exarada nos autos do Agravo de Instrumento n. 1007708-38.2022.8.11.0000, a qual reafirmou a Medida Liminar deferida no Agravo de Instrumento n. 1021819-61.2021.8.11.0000 e reiterada na revogação da Medida Cautelar n. 1023340-41.2021.8.11.0000 e Agravo de Instrumento n. 1006302-79.2022.8.11.0000.

No mérito, pugna seja provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada negando a liminar vindicada pelos invasores para, liminarmente, julgar extinto os Embargos de Terceiro, ante a incidência do pressuposto negativo ao desenvolvimento válido, qual seja, a coisa julgada nos Embargos de Terceiro n. 1023304-70.2021.8.11.0041, nos termos do art. 485, V do CPC.

Subsequentemente, dar provimento ao presente recurso para condenar os invasores e seus causídicos por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé, conforme demonstrado, pelo contempt of court, nos termos do art. 34, VI, XIV, XXIV e XXVII da Lei Federal n. 8.906/1994 c/c art. 5o, art. 6o, art. 77, IV e art. 80, I, II, III, IV, V, VI e VII, todos do Código de Processo Civil.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, bem ainda determinar que seja expedido mandado de revigoramento a ser cumprida com os requintes legais, inclusive observando os predicados estabelecidos à espécie em se tratando da situação da pandemia do COVID/19, providência que deverá, a tempo, forma, modo, ser verificado pela magistrada de primeiro grau de jurisdição (ID 126539677).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 130982152).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou ciência da decisão (ID 134532191).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM CONCESSÃO DE LIMINAR ajuizada por CROMOARTE BUEREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME, em dezembro de 2018, em face de MARIA APARECIDA DE JESUS e OUTROS DESCONHECIDOS, alegando ser legítima proprietária de uma área denominada GLEBA QUARTA FEIRA, com área de 9,00 hectares, localizada atrás do ATACADÃO da Rodovia Emanuel Pinheiro, divisa com o bairro Jardim Ubirajara.

Afirma que é proprietária do imóvel desde a data de 24/04/2009, mas se encontra impedida de tomar posse de seu bem, uma vez que, na data de 26/11/2018, quando o seu preposto esteve no imóvel com maquinários para fazer a limpeza do local, fora surpreendido com a porteira derrubada, a placa de identificação do bem retirada e a invasão de aproximadamente 40 (quarenta) pessoas, entre homens e mulheres, idosos e crianças.

Sustenta, ainda, que os réus derrubaram algumas árvores para fazerem estacas para divisão de terrenos, e que há risco de degradação de áreas de preservação permanente.

Requer, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência para que os réus sejam compelidos a desocupar o imóvel, com a imediata imissão da autora na posse no bem.

Em fevereiro de 2019, a Magistrada a quo deferiu a tutela de urgência para que fosse efetuada a desocupação do imóvel.

Após o regular tramite processual, em 02/09/2020 (ID 3818234-origem) sobreveio sentença em favor da CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na exordial, cujo trânsito em julgado se deu em 04/10/2020.

Em 23 de março de 2021, a agravada peticionou nos autos noticiando nova invasão em sua propriedade, pelo mesmo grupo de invasores que haviam invadido a área no ano de 2019, postulando pela expedição de novo mandado de desocupação, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários (conselho tutelar, assistência social, SAMU). (ID 51642345 e 51642353-origem), ocasião em que lhe foi deferido o pedido e determinada a expedição de novo mandado de desocupação pelo juízo de origem (ID 58069353-origem).

Em seguida, sobreveio petição no ID 59014380, figurando diversas partes como postulantes, alegando serem os atuais invasores do imóvel e que as pessoas que lá estão não fazem parte da presente demanda, e que o autor deveria ingressar com uma nova ação de reintegração de posse, postulando ao final, pela reconsideração do despacho anterior que havia determinado a expedição de mandado de desocupação.

Após a manifestação da parte autora quanto ao pedido formulado na supracitada petição, a julgadora acolheu o pedido, tornou sem efeito o despacho ID 58069353-origem e indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, ao argumento de que “esgotou-se a pretensão jurisdicional típica da ação petitória, cabendo ao autor mover ação de reintegração de posse em face dos atuais ocupantes do imóvel, ainda que sejam os mesmos que estivessem no local antes do ajuizamento da presente demanda, visto que se trata de fato novo, consistente em esbulho posterior à imissão do requerente na posse do imóvel”.

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, estes foram rejeitados, motivo pelo qual interpôs o RAI no. 1021819-61.2021.8.11.0000, no qual obteve a concessão de liminar de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada na parte impugnada, bem como restituir os efeitos da decisão de ID 58069353-origem a fim de que, nos seus precisos e exatos termos, dê-se continuidade à expedição de novo mandado de desocupação.

A d. Magistrada singular determinou o cumprimento da decisão proferida pelo Juízo ad quem e a expedição de novo mandado de desocupação, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários.

Em manifestação nos autos, a parte Requerida GILMAR JOSE DA SILVA e OUTROS requereu seja recolhido o Mandado de Desocupação, observando as disposições excepcionais da Lei no. 14.216/2021 e da ADPF 828, que suspenderam despejos urbanos e rurais até final de junho de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19.

Ao analisar o petitório, a Magistrada a quo entendeu ser descabida a pretensão do requerido fundada em questão que já foi apreciada e decida pelo juízo ad quem, razão pela qual indeferiu o pedido formulado, sobrevindo o presente recurso de agravo de instrumento.

Concomitantemente, a parte ora recorrida FRANCIELE MARIA DA COSTA e OUTROS ajuizou os Embargos de Terceiro em face de CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA -ME, alegando que suas áreas de domínio se encontram em localidades diferentes da área objeto da demanda principal, pelo que a posse reconhecida na sentença proferida na ação principal deve ser entregue exatamente nos limites da propriedade/domínio do requerido.

Pleiteiam, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença e despacho (id.58069353), sendo realizada a constatação por oficial de justiça, acompanhado de perito técnico para produção de completa prova pericial, para que em sede de cumprimento de sentença, somente após, seja deliberado sobre a desocupação nos exatos limites do domínio do embargado.

Alternativamente, pleiteiam a suspensão do processo principal até o julgamento dos presentes embargos.

Ao analisar o pedido liminar, com fundamento no art. 678 do CPC/2015, a Magistrada singular deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar a suspensão de qualquer ato de despejo em face dos embargantes, que abranja a área objeto dos presentes embargos, até o dia 30/06/2022, em cumprimento à decisão liminar proferida ADPF no 828.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como se observa do breve resumo dos fatos processuais que desaguaram neste instrumental, a sentença proferida no processo de origem acolheu o pleito da Agravante para tornar definitiva a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na inicial.

Como dito quando da análise do ultimo recurso de agravo de instrumento que aportou neste gabinete (1007708-38.2022.11.0000), a questão em si, diz respeito a cumprimento de sentença em face de AÇÃO REIVINDICATÓRIA no. 1042090-70.2018.8.11.0041, cujo trânsito em julgado operou-se em data de 04/10/2020.

O trânsito em julgado é o fenômeno que torna estável a decisão proferida no processo de conhecimento, não mais sujeito a recurso (artigo 502, do CPC) em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Excepcionalmente, a decisão transitada em julgado pode ser posteriormente rescindida, mas desde que residam um ou mais requisitos estabelecidos pelo artigo 966 do mesmo comando processual civil.

Assim, eventual condição suspensiva da decisão proferida em sede da ação reivindicatória e desde que preenchidos os requisitos legais, tão somente através da AÇÃO RESCISÓRIA, não mais residindo o que mais discutir sobre estar correta ou incorreta a sentença.

Com relação ao argumento da magistrada de que o risco ao resultado útil do processo merece prevalecer em consideração ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia e aos evidentes impactos decorrentes da pandemia, tais princípios, em que pesem assegurados pela Carta Constitucional, não podem ser vistos de maneira absoluta e não podem ser efetivados a qualquer custo de modo a justificar abusos e permitir a invasão e ocupação de terras públicas e particulares.

Deste norte, se foi do Juízo de Direito da 4a. Vara Cível desta Capital a decisão do processo de conhecimento, compete à magistrada que o preside, fazer cumprir sua decisão já que a decisão da causa em primeiro grau, em relação à AÇÃO REIVINDICATORIA, tramitou neste Juízo.

Por outro lado, permanece incólume decisão proferida em sede dos Recursos de Agravo de Instrumento no. 1021819-61.2021.8.11.0000 e no. 1007708-38.2022.11.0000 ajuizados, onde reside LIMINAR autorizando o DESPEJO daquela área e este foi cumprido.

Entretanto, ao que se vê dos autos, os requeridos retornaram, munidos de uma nova medida procrastinatória, mesmo tendo adotado tal expediente anteriormente, com a distribuição dos Embargos de Terceiros n. 1023304-70.2021.8.11.0041, o qual fora liminarmente indeferido e julgado extinto por ausência de interesse processual pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL, e mesmo tendo os mesmos embargantes, exercido ampla defesa na fase de conhecimento na ação principal.

Razão pela qual não há se falar na aplicação da decisão liminar do STF na ADPF n. 828, que visa resguardar ocupações anteriores e posteriores a pandemia, vez que, no presente caso, a invasão ocorreu em data bem anterior à decretação do estado de calamidade pública pela pandemia.

Além do que, a proibição ali emanada findou-se em 30 de junho de 2022.

Aliás, segundo consta, em relação às mesmas partes, já havia decisão momentânea do STF, de lavra do Ministro Relator e, incontinenti, segundo os autos atestam, foi posteriormente revogada.

Como exaustivamente asseverado em diversos recursos que aportaram neste gabinete envolvendo a mesma temática, as liminares já concedidas (RAI n. 1021819-61.2021.8.11.0000 e RAI n. 1007708-38.2022.11.0000), continuam produzindo todos os seus efeitos legais.

No caso em apreciação em sede deste recurso de agravo de instrumento, trazendo estes aspectos e perfeitamente identificada pela farta documentação apresentada, em primeiro plano, concedida a liminar, a questão passa a ser litigiosa e, neste caso, a situação está ‘sub judice’ e, neste contexto, qualquer outra pessoa que invada aquela área, está em claro e insofismável descumprimento de decisão judicial, primeiro aspecto.

Se assim não o fosse, certamente, as demandas possessórias, por conhecimento pessoal, nunca terminariam, a sentença transitada em julgado seria inócua, já que, é comum, ser despejado num dia e retorno no dia subsequente. É o que comumente acontece.

Em outro aspecto inexiste qualquer ordem de constrição proferida na ação principal, mas sim de cumprimento de sentença, que reconheceu o direito do autor/agravante/embargado de ser imitido na posse do imóvel em questão.

Portanto, fazer vistas grossas aos efeitos do trânsito em julgado e suas consequências, é eternizar os conflitos, estando em total contramão do que prescreve o inciso LXXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal.

A questão, portanto, é de mero revigoramento da decisão proferida em sede dos Recursos de Agravo de Instrumento no. 1021819-61.2021.8.11.0000 e no. 1007708-38.2022.11.0000, restabelecendo o ‘status quo ante’, vez que hígida se encontra aquela decisão em todos os seus termos.

Como, neste sentido, já reside pronunciamento jurisprudencial deste sodalício mato-grossense:

“(...) – ‘O revigoramento do mandado de reintegração de posse concedido ao agravado em razão de novo esbulho, trata-se de providência lógica que decorre do julgamento da primeira ação possessória, que está acobertada pelo manto da coisa julgada’.” (Recurso de Agravo de Instrumento no. 00012311-89.2013.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS)

“(...) - ‘Preenchidos os requisitos necessários à concessão do mandado de revigoramento da liminar concedida, o recurso não merece ser provido.” (AI n. 107.063/2008, 3a. Câmara Cível, Relator Desembargador DIOCLES DE FIGUEIREDO)

Diante dessas considerações,
estando hígida a decisão concedida em sede dos Recursos de Agravo de Instrumento no. 1021819-61.2021.8.11.0000 e no. 1007708-38.2022.11.0000, onde reside liminar autorizando o despejo daquela área e este foi cumprido, neste recurso posterior, conexo ao primeiro, de rigor o
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
e, de consequência, determinar seja expedido mandado de revigoramento a ser cumprido imediatamente com os requintes legais, inclusive observando os predicados estabelecidos a espécie em se tratando da situação da pandemia do COVID/19, providência que deverá, a tempo, forma, modo, ser verificado pela magistrada de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022